Tribunal: TJBA
Processo: 8037172-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037172-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INACIA MARIA SANTOS FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
GILBERTO PATRIOTA DO REGO BARRETO TERCEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Instrumento interposto por Inácia Maria Santos Ferreira da Silva contra decisão do MM. Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou a incompetência absoluta daquele juízo para processar e julgar Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica em face da ABSP- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS, declinando a competência para uma das Varas Cíveis, com base na Resolução TJBA nº 15 e no art. 69 da Lei nº 10.845/2007. A agravante sustentou que a demanda versaria sobre relação de consumo, razão pela qual a vara especializada seria competente. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que foi indeferido. No mérito, pediu o provimento do recurso para que os autos permanecessem na Vara de Relações de Consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre o agravante e a associação agravada configura relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos do CDC, ou se se trata de relação associativa, de natureza cível, justificando a remessa do feito para as Varas Cíveis da Comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A competência das Varas de Relações de Consumo está condicionada à existência de relação jurídica consumerista, nos termos do art. 3º do CDC.

4.
Associações civis sem fins lucrativos, cujos serviços são prestados exclusivamente a associados, não se enquadram no conceito legal de fornecedor, pois não atuam no mercado de consumo de forma aberta e irrestrita, conforme interpretação do art. 3º, §2º, e art. 39, IX, do CDC.

5.
A atividade desempenhada pela ABSP restringe-se a seus membros e decorre de vínculo associativo regido por estatuto e deliberação interna, não havendo oferta de bens ou serviços ao público consumidor.

6.
A jurisprudência nacional, incluindo precedentes do TJBA, do TJSC e do TJRJ, rechaça a aplicação do CDC em relações jurídicas dessa natureza, reconhecendo a natureza estritamente cível da controvérsia e afastando a competência das Varas de Relações de Consumo.

7.
O Tema 988 do STJ autoriza o conhecimento do agravo de instrumento, dada a inutilidade do julgamento da questão somente em apelação, mas não altera a conclusão de mérito acerca da competência.

IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, §1º; CDC, arts. 3º, §2º, e 39, IX; Lei nº 10.845/2007, art. 68; Resolução TJBA nº 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJ-SC, APL 50033493220198240028, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 31.05.2022; TJ-BA, CC 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 12.10.2020; TJ-RJ, APL 0230629-09.2016.8.19.0001, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 08.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037172-48.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante

INÁCIA MARIA SANTOS FERREIRA DA SILVA
e como
Agravada a

ABSP- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se incólume a decisão desafiada.

09